Tribunal: STF
Processo: HC 266551
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. LEI Nº 13.431, DE 2017. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. APLICAÇÃO DEVIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E  PROVAS: IMPROPRIEDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.041.083/SP (e-doc. 7).

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado). 

3. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 5). 

4. Na sequência, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 6). Contra essa decisão, a defesa manejou o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, afirmando que o decreto condenatório se baseou em provas frágeis e insuficientes, notadamente em depoimentos contraditórios e desacompanhados de elementos materiais de corroboração. Alega a ocorrência dos seguintes constrangimentos ilegais:
 
a) Nulidade Absoluta por cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial indispensável (avaliação psicossocial da vítima); 
b) Manifesta Insuficiência Probatória que levou a uma condenação sem a certeza exigida pela lei penal, em violação ao princípio do in dubio pro reo; 
c) Desconsideração de Precedente Judicial ou, no mínimo, de elevada similitude fática, que absolveu o Paciente em caso análogo; 
d) Aplicação Indevida de Majorantes e Agravantes, bem como da regra da continuidade delitiva, e fixação de regime prisional gravoso, em clara violação a dispositivos do Código Penal. 

5.1. Aponta a teoria da “falsa memória” que, segundo afirma, é amplamente reconhecida pela psicologia forense para o reconhecimento da vulnerabilidade do depoimento de crianças e a possibilidade de distorções e construções sugestionáveis ao longo do tempo. Afirma que deveria o Tribunal de Justiça ter determinado a realização de diligência requerida pela defesa para a comprovação da alegada tese. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente. No mérito, a absolvição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do processo à fase de instrução para a realização da diligência requerida; ou, ainda, a desclassificação, com o redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento.	

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

10.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
11. Além disso, improcede a alegação de ocorrência de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, tendo o Tribunal de Justiça, no julgamento do pedido revisional, afastado a existência de nulidade. Destacou o fato de o Juízo ter observado o procedimento para a coleta de depoimento especial, não tendo sido demonstrado prejuízo:

“A preliminar de nulidade absoluta, por suposto cerceamento de defesa, não comporta acolhimento. 
Sustenta a Defesa que a ausência de laudos psicológicos detalhados e de nova avaliação psicossocial da vítima voltada à teoria da falsa memória teria comprometido o contraditório e a ampla defesa. 
Tal alegação, contudo, já foi expressamente examinada e afastada pelo juízo de origem, como se vê da decisão fundamentada às fls. 174/177 (cópia), que consignou: 
Considerando os elementos do inquérito policial, estão presentes indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado. Prosseguindo, o depoimento especial nos autos em apenso foi realizado em restrita observância à Lei nº 13.431/17, que em seu art. 12, parágrafo 1º, garante à vítima o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. E constou no termo de audiência de fls. 93/94 nos autos em apenso a manifestação de vontade da vítima em depor diretamente ao juiz, o que foi feito. Ainda que assim não fosse, é certo que o Defensor constituído pelo acusado participou da audiência, mas não impugnou o ato naquela oportunidade, o que, por si só, revela ausência de prejuízo ao acusado. Por fim, o fato de o magistrado que colheu o depoimento da vítima ser homem não conduz, por si só, à imparcialidade. Por tais motivos, não há que se falar em realização de novo depoimento especial, até porque estaria em dissonância com o princípio da Lei n. 13.431/17, que preconiza que a vítima deve ser ouvida uma única vez, para evitar revitimização, salvo se justificada sua imprescindibilidade (art. 11, § 2º, da Lei nº 13.431/17), que não é o caso dos autos. 
Portanto, verifica-se que o depoimento especial da vítima foi colhido em estrita observância à Lei nº 13.431/2017, a qual estabelece, em seu art. 11, § 2º, a realização de oitiva única, justamente para evitar a revitimização. 
Ademais, nos termos do art. 12, § 1º, da mesma norma, é permitida a oitiva direta pelo magistrado, desde que respeitada a vontade da vítima, como ocorreu no presente caso. Dessa forma, não há que se falar em qualquer nulidade na colheita do referido depoimento. 
Registre-se, além disso, que a Defesa participou de todas as fases do contraditório, acompanhou a instrução e não apontou qualquer irregularidade no momento processual oportuno. 
A alegação de nulidade, arguida apenas tardiamente, esbarra também no princípio da eventualidade e no entendimento consolidado de que o mero inconformismo com o resultado da decisão não autoriza o reconhecimento de nulidade processual, especialmente sem demonstração de efetivo prejuízo. 
Com efeito, o art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio pas de nullité sans grief não há nulidade sem prejuízo demonstrado. A jurisprudência é pacífica nesse sentido (STJ, RHC 89.423/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/03/2018). 
Outrossim, a alegação de necessidade de nova avaliação não se justifica no presente caso, tratando-se apenas de tentativa de reabrir a fase instrutória sem respaldo em vício ou nulidade processual. 
A Defesa, durante a instrução, teve ampla oportunidade de contraditar os elementos probatórios, inclusive o depoimento da vítima, devidamente colhido com observância à lei. (...).” (e-doc. 5, p. 6-7; grifos adicionados).

12. No mesmo sentido foi o entendimento do STJ, no ato apontado coator, realçando a natureza do depoimento especial e o fato de ser possível a defesa com o teor das perguntas e respostas realizadas (e-doc. 7).

13. O entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).

14. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades, no sistema jurídico brasileiro, é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello,  Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 

15. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, mas, sim, instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

16. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, tendo-lhe sido disponibilizada a oportunidade para a realização de perguntas, sendo possível compreender toda a dinâmica dos acontecimentos e viabilizada a defesa.

17. A par disso, observem que a providência requerida, no tocante à realização de nova oitiva da vítima, seria medida de odiosa e indesejada revitimização, situação completamente dissociada do intuito de proteção às condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

18. O depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de crimes sexuais é direcionado pela urgência da medida, em razão da necessidade de se resguardar o depoimento da vítima em tenra idade. Isso decorre da sua maior falibilidade de memória e pela necessidade de se evitar a revitimização, ainda que supostamente haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado.

19. A Lei nº 13.431, de 2017, que instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, aponta a necessidade de realização do depoimento especial uma única vez:

“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. (grifei)
§ 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.
§ 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.”

20. No tocante ao redimensionamento da pena, observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

21. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

22. Relativamente à incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do CP, não assiste razão à defesa. Conforme ressaltado pelo STJ no ato apontado como coator, “a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal foi devidamente fundamentada na relação de autoridade e confiança entre o réu e a vítima.” (e-doc. 7, p. 2).

23. Logo, verificada a autoridade do paciente sobre a vítima, impõe-se a incidência da causa de aumento. Ademais, vale ressaltar que a “verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus” (RHC nº 187.445-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 12/04/2021).

24. Mantida a condenação e o patamar da pena aplicada superior a 8 anos, fica prejudicado qualquer pedido de análise do regime de cumprimento da sanção.

25. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator